Tribunal: TJES
Processo: 5005224-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005224-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE DE NAZARETH e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005224-97.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
JORGE DE NAZARETH E ILMA TOSTES DE NAZARETH
.

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

J
orge de
N
azareth
e I
lma
T
ostes de
N
azareth
interp
useram

agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão que
rejeitou
a exceção de pré-executividade que argui
ram
nos autos da ação de execução fiscal ajuizada
pelo agravado
M
unicípio de
V
itória
contra ele
s e contra JN Lavanderia e Serviços Ltda.

.

Nas razões do recurso (
id.
1669405
)
aleg
aram
o
s

agravante
s
, em síntese, que 1) “
o despacho que determinou a citação da pessoa jurídica foi proferido em 03/06/2011, tendo a citação dos sócios gerentes sido efetivada apenas em 10/08/2016, ou seja, transcorreu o período superior a CINCO ANOS entre os atos processuais” (fl. 04); 2) “era conhecimento [sic] da parte exequente o endereço correto dos executados, visto que no pedido de redirecionamento foi juntado [sic] a localização verdadeira, encontrada através de pesquisa no site da Receita Federal”
(fl. 06); 3)
“dado o decurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, resta clara a caracterização da prescrição prevista no artigo 174, inc. I, do CTN”
(fl. 10); 4) não se aplica a eles a previsão contida no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, uma vez que por não constarem seus nomes na CDA, não podem ser considerados devedores solidários do crédito tributário exequendo.

Requere
ram
o provimento do recurso e a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória do crédito tributário
contra eles
ou da prescrição intercorrente.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos o entendimento de que,
em casos de redirecionamento da execução fiscal,
o t
ermo inicial para efeito de contagem de prescrição em relação aos sócios consiste na data
do despacho que ordenou a
citação da pessoa jurídica executada, caso a dissolução irregular tenha ocorrido antes de tal ato processual
,
para execuções sob a égide da Lei Complementar n. 118/2005.

Trago a lume excerto do referido venerando acórdão:

“
TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.”(REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, data do julgamento: 08-05-2019, data da publicação/fonte: DJe de 12-12-2019.)

Na hipótese vertente, a dissolução irregular da pessoa jurídica ocorreu antes do ato citatório, tanto assim é que a tentativa de citação dela restou negartiva.

Todavia, em que pese o decurso de mais de 5 (cinco) anos entre o despacho que determinou a citação da pessoa jurídica e a
citação
dos seus sócios,
não se observa para o reconhecimento da prescrição intercorrente a indispensável inércia da Fazenda Pública Municipal pelo prazo quinquenal.

É cediço que a prescrição na execução não deve ser reconhecida em desfavor do credor que não foi desidioso. Ou seja: o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe não apenas o decurso do lapso temporal previsto em lei mas também inércia por parte do exequente em adotar providências que a ele incumbiram, necessárias ao andamento do processo.

Neste sentido: “
a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte” (
STJ,
AgInt no REsp 1588412/SC, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 19-04-2018, data da publicação/fonte: DJe 26-04-2018); “somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verificou na espécie” (
STJ,
AgInt no AREsp 1206682/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-03-2018, data da publicação/fonte: DJe 26-03-2018);
“Inviável se declarar a prescrição intercorrente quando inexiste autorização legal expressa e, ainda, não verificada a desídia do credor em promover o impulso do feito” (TJ-ES, Apelação n. 0003942-52.2012.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 15-07-2013, data da publicação no DJES 24-07-2013); “a prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário” (TJ-ES, apelação n. 20.11.000711-7,
órgão julgador: Segunda Câmara Cível,
Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,, data do julgamento: 05-06-2018, data da publicação no Diário: 13-06-2018).

No caso, o exequente não atuou de forma desidiosa durante a tramitação do processo, não deixando transcorrer lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre os diversos atos processuais que praticou, havendo atendido prontamente e dentro dos prazos todas as intimações do juízo primevo no sentido de dar prosseguimento à execução, praticando atos concretos na busca da satisfação do crédito tributário, dentre os quais se destaca o redirecionamento da execução aos sócios da pessoa jurídica executada e o apontamento de seus endereços quando necessário.

Assim sendo, não demonstrada a inércia do exequente, não há falar em prescrição intercorrente.

Melhor sorte não merece a alegação de prescrição pelo decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a data da
constituição definitiva do credito tributário e o pedido de redirecionamento da
execução fiscal.

Isso porque
a prescrição restou interrompida pelo despacho que ordenou a citação da pessoa jurídica originalmente executada, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, contando-se a partir de tal marco o prazo prescricional intercorrente
em relação aos sócios
, que não se ultimou pela ausência de inércia da exequente, conforme exposto anteriormente
e com base no entendimento vinculante alhures mencionado.

Posto isso,

nego provimento
ao recurso.

É como voto.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005224-97.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
JORGE DE NAZARETH E ILMA TOSTES DE NAZARETH
.

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO
FISCAL
.
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA.
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA.

1.
-
O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos o entendimento de que,
em casos de redirecionamento da execução fiscal,
o t
ermo inicial para efeito de contagem de prescrição em relação aos sócios consiste na data
do despacho que ordenou a
citação da pessoa jurídica executada, caso a dissolução irregular tenha ocorrido antes de tal ato processual
,
para execuções sob a égide da Lei Complementar n. 118/2005. Tema n. 444.

2. -
No mencionado precedente vinculante ficou firmada também a tese de que
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe não apenas o decurso do lapso temporal previsto em lei mas também inércia por parte do exequente em adotar providências que a ele incumbirem, necessárias ao andamento do processo.

3. -
A prescrição intercorrente pressupõe conduta desidiosa do exequente, o que não ocorreu no caso em análise.

4. -
A
prescrição restou interrompida pelo despacho que ordenou a citação da pessoa jurídica originalmente executada, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, contando-se a partir de tal marco o prazo prescricional intercorrente
em relação aos sócios
, que não se ultimou pela ausência de inércia do exequente.

5. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,
à unanimidade
,

negar

provimento
ao recurso,
nos termos do voto
do
Relator.

Vi
tória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.